Tribunal: TJDFT
Processo: 0701970-74.2018.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DECISÂO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto em face da r. sentença monocrática (ID 15337005). Na origem, PEDRO PEREIRA XAVIER propôs Ação de Conhecimento em desfavor de VANER DA SILVA ESPÍNDOLA, objetivando a condenação do requerido ao pagamento de R$300.000,00 (trezentos mil reais) a título de danos à saúde do autor, R$300.000,00 (trezentos mil reais) a título de compensação de danos morais e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de restituição da quantia paga pelos serviços médicos prestados pelo requerido. O pedido de gratuidade de justiça do autor foi indeferido (ID 15336924) e as custas foram recolhidas (15336928). O d. Magistrado sentenciante julgou improcedente o pedido inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, postulando a concessão da gratuidade. Quanto ao mérito, pugnou pela reforma da r. sentença, para que seja julgado procedente o pedido inicial. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 99, caput, do CPC, “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”. Ocorre que a presunção da hipossuficiência, por ser relativa, pode ser infirmada quando houver outros elementos nos autos que indiquem que a parte não faça jus ao benefício. No caso em tela, o próprio autor/apelante dispensou o benefício da gratuidade de justiça no primeiro grau de jurisdição, ao promover o recolhimento das custas iniciais (ID 15336928). Ao requerer a gratuidade de justiça em sede recursal, caberia à parte autora/apelante comprovar que houve uma mudança da sua situação financeira desde o momento em que recolheu as custas iniciais, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, havendo nos autos elementos de prova aptos a infirmar a declaração de pobreza firmada pelo autor/apelante, tem-se por inviabilizada a concessão da assistência judiciária gratuita. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de concessão da gratuidade de justiça e determino a intimação do autor/apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação, ante a deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora